Tribunal: TJMT
Processo: 1021758-30.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021758-30.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), ALDENILSON SABAIA RIBEIRO - CPF: 006.494.631-29 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. MATÉRIA RESERVADA À INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO. SUPOSTA VINCULAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegada ilegalidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar pode ser reconhecida na via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se subsiste constrangimento ilegal por excesso de prazo após o oferecimento da denúncia; (iii) determinar se é possível desclassificar, em habeas corpus, a imputação de tráfico de drogas para posse destinada ao consumo pessoal; e (iv) verificar se a prisão preventiva está concretamente fundamentada e se medidas cautelares diversas se mostram adequadas e suficientes.

III. Razões de decidir:
1. A análise da legalidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar exige o exame aprofundado das circunstâncias da diligência e eventual dilação probatória, providências incompatíveis com a cognição restrita do
habeas corpus.
2. O oferecimento superveniente da denúncia supera a alegação de excesso de prazo para a formalização da acusação e afasta o constrangimento ilegal fundado na mora estatal. 3. A definição da destinação da droga, para mercancia ou consumo pessoal, depende da apreciação do conjunto probatório e constitui matéria própria da instrução criminal, não passível de solução antecipada em
Habeas Corpus
. 4. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta ao indicar indícios suficientes de autoria e materialidade e justificar a custódia para a garantia da ordem pública. 5. A gravidade concreta da conduta, a utilização do imóvel como ponto de tráfico, a apreensão de numerário em cédulas de pequeno valor, a reincidência, a habitualidade delitiva e a existência de múltiplas condenações evidenciam risco concreto de reiteração criminosa. 6. A suposta inserção do paciente em contexto de organização criminosa reforça a necessidade da segregação cautelar como medida destinada a interromper a atividade do grupo. 7. A quantidade não elevada de droga, isoladamente considerada, não impede a prisão preventiva quando outros elementos concretos revelam periculosidade e risco à ordem pública. 8. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da reiteração delitiva e das circunstâncias concretas do caso.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

IV. Tese de julgamento:
1. A alegação de violação de domicílio que dependa de dilação probatória não pode ser examinada na via estreita do
Habeas Corpus
. 2. O oferecimento superveniente da denúncia supera a alegação de excesso de prazo fundada na demora para a formalização da acusação. 3. A desclassificação do tráfico de drogas para posse destinada ao consumo pessoal exige instrução probatória e não pode ser reconhecida em habeas corpus. 4. A prisão preventiva mostra-se legítima quando a decisão demonstra, com elementos concretos, a gravidade da conduta, a reincidência, a habitualidade delitiva e o risco de reiteração criminosa. 5. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o contexto fático evidencia periculosidade concreta e probabilidade de reiteração.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 310, II, 312, 313, I, e 319, do CPP; arts. 28 e 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no RHC n. 197.358/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 15/10/2024, DJe de 11/11/2024; AgRg no HC n. 782.442/PB. TJMT – N.U 1043596-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 16/12/2025, DJE de 23/12/2025; N.U 1018715-85.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 26/05/2026, DJE de 01/06/2026; Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ALDENILSON SABAIA RIBEIRO
apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cáceres (MT), que converteu a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 em prisão preventiva.

Em suas razões, o impetrante sustenta: a) a ilegalidade da prisão (violação de domicílio); b) excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; c) a necessidade de desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei de Drogas e; d) ausência dos requisitos para a prisão preventiva.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão em definitivo da ordem de
Habeas Corpus
para: a) reconhecer a nulidade das provas por violação de domicílio; b) relaxar a prisão por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia ou; c) subsidiariamente, desclassificar a conduta para o art. 28, da Lei n. 11.343/06 ou substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (Id. 338187859).

Documentação juntada (Id. 368661392).

Liminar indeferida (Id. 369333362).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 370208917).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 372577887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, a prisão em flagrante do paciente Adenilson Sabaia Ribeiro foi convertida em preventiva pelos seguintes fundamentos:

No caso concreto, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Explico. A
materialidade delitiva
restou comprovada pelo Laudo de Exame Pericial Criminal n. 531.3.26.9047.2026.026845-A01 (ID. 230732430), que atestou a presença de cocaína e maconha nas substâncias apreendidas. Os
indícios de autoria
são robustos, extraídos dos depoimentos dos policiais militares (ID. 230732420 e ID. 230732421), das declarações da testemunha (ID. 230732422) e das circunstâncias da prisão.

Quanto ao
periculum libertatis
, a prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela suposta comercialização de entorpecentes em imóvel reconhecidamente utilizado como ponto de tráfico, com a presença de numerário em espécie em cédulas de pequeno valor, revela a periculosidade social do agente e a necessidade de interrupção da atividade criminosa.

Ademais, o custodiado possui extensa folha de antecedentes criminais (ID. 230727908), com múltiplas condenações por tráfico de drogas e outros delitos, inclusive com execução penal em curso (SEEU n. 2000014-41.2026.8.11.0006). Além disso, evidencia-se que o autuado foi preso em flagrante em 06.12.2025 (PJE n. 1012663-89.2025.8.11.0006) e, poucos meses depois, voltou a se envolver com fatos criminosos, o que evidencia a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão e a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública.

A reincidência e a habitualidade delitiva do custodiado demonstram que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao fato delituoso praticado. A liberdade do custodiado representa risco concreto à ordem pública, diante da probabilidade de reiteração delitiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal (...).

No presente caso, a gravidade concreta da conduta, a reincidência do

custodiado, a habitualidade delitiva e a suposta inserção em contexto de criminalidade organizada (facção "Comando Vermelho") evidenciam a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública, não sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Frisa-se que a quantidade de droga apreendida, embora não seja elevada, não afasta, por si só, a possibilidade de decretação da prisão preventiva, especialmente quando presentes outros elementos indicativos da prática de tráfico de entorpecentes, conforme amplamente demonstrado nos autos.

Assim, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e demonstrada a inadequação das medidas cautelares alternativas, impõe-se a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA
, a prisão em flagrante do
ALDENILSON SABALA RIBEIRO
, devidamente qualificado nos autos em epígrafe.

Irresignado, o impetrante ajuizou o presente
Habeas Corpus
.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Prima facie,
registre-se que a discussão acerca da legalidade ou não da busca pessoal e ingresso ao domicílio do paciente Adenilson Sabaia Ribeiro demandaria dilação probatória, o que não é cabível pela via estreita do presente
Habeas Corpus
.

Acerca dessa temática, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABORDAGEM PESSOAL
. VÁLIDA. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE NULIDADES. TENTATIVA DE FUGA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO VÁLIDO. QUANTIDADE EXPRESSIDA DE DROGAS APREENDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto em face de decisão que negou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de paciente acusado de tráfico de drogas. A defesa alega ilegalidade na prisão em flagrante, tortura policial, invasão de domicílio e ausência de fundamentação para a prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste na legalidade da prisão preventiva do paciente, considerando as alegações de ilegalidade na prisão em flagrante
e a fundamentação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão da prisão em flagrante em preventiva configura novo título a justificar a custódia, superando a alegada ilegalidade inicial.

4.
A alegação de invasão de domicílio demanda dilação probatória, inviável na via do
habeas corpus
.

5. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta, na tentativa de fuga e na quantidade de drogas apreendidas, justificando a necessidade de garantir a ordem pública.

6. Condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no RHC n. 197.358/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 11/11/2024).

Nessa mesma esteira de pensar, a Quarta Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese de julgamento:
A alegação de violação de domicílio que exige dilação probatória é incompatível com a via do habeas corpus
(N.U 1043596-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025) (grifos meus).

Dessa maneira, em observância à jurisprudência do Tribunal da Cidadania, bem como desta Colenda Corte de Justiça, descabida a discussão quanto à suposta ilegalidade da busca pessoal e domiciliar pela via do
Habeas Corpus
.

Quanto ao alegado excesso de prazo, verifica-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em 28 de maio de 2026, nos autos da Ação Penal n. 1004123-18.2026.8.11.0006, circunstância que evidencia a superação da alegada mora estatal e afasta a tese defensiva.

Com relação ao pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal, assume relevo a tese fixada pela Primeira Câmara Criminal desta Egrégia Corte, no sentido de que:
A análise da destinação da droga [consumo pessoal ou mercancia], com finalidade de desclassificação para uso de drogas, constitui matéria inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de habeas corpus
(N.U 1018715-85.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2026, Publicado no DJE 01/06/2026), não sendo cabível a discussão acerca desta temática pela via eleita.

Por fim, no que pertine à alegada ausência dos requisitos para a prisão preventiva, verifica-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente a conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como justificou a insuficiência de medidas cautelares diversas da segregação.

Em outras palavras, verifica-se que a segregação cautelar do paciente se encontra amparada em decisão devidamente fundamentada, e que apontou, com base em elementos dos autos a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, revelando o necessário
fumus comissi delicti
.

Nesse contexto, o magistrado de primeiro grau asseverou que:
a gravidade concreta da conduta, a reincidência do custodiado, a habitualidade delitiva e a suposta inserção em contexto de criminalidade organizada (facção "Comando Vermelho") evidenciam a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública
.

Em julgamento de caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

(
...) Segundo a orientação deste Superior Tribunal,
justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas
pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção (...). (STJ, AgRg no HC n. 782.442/PB) (grifos meus).

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado n. 06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Ressalte-se que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostra adequada nem suficiente diante do contexto fático apurado, que revela periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva.

Sendo assim, por não estar demonstrado o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026